Tribunal: TJES
Processo: 5033264-12.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033264-12.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA THEREZA VILLASCHI CHIBIB e outros
RECORRIDO: JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5033264-12.2024.8.08.0024

Recorrentes:
MARIA THEREZA VILLASCHI CHIBIB e CENTURY EVENTOS E PROMOCOES LTDA

Recorridos:
JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA e RAVIERA MOTORS RMJR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DRA. MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE. ENUNCIADOS Nº 03 E 04 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. PREPARO COMPROVADO INTEMPESTIVAMENTE. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9231469).

Em detida análise dos autos tenho que o Recurso Inominado interposto não deve ser conhecido, por ausência do preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade.

Passa-se aos motivos para o não conhecimento da peça recursal.

Ao compulsar os autos, nota-se que o Recurso foi interposto no dia 04/02/2025, pelo qual deveria a recorrente ter realizado o pagamento do preparo em 48 (quarenta e oito) horas nos termos do Enunciado FONAJE n° 80.

Nesse sentido, dispõem os enunciados nº 3 e nº 4 das Turmas Recursais do TJES que:

ENUNCIADO Nº 3
– CONTA-SE MINUTO A MINUTO O PRAZO DE QUARENTA E OITO HORAS PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO, PREVISTO NO § 1º DO ART. 42 DA LEI 9.099/95. (À unanimidade, aprovada alteração do texto).

ENUNCIADO Nº 4
– SE O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO (LEI 9.099/95, ART. 42, § 1º) OCORRER EM DIA NÃO ÚTIL, PRORROGA-SE O MESMO PARA A PRIMEIRA HORA FORENSE DO DIA ÚTIL SEGUINTE. EXCEPCIONALMENTE, NA HIPÓTESE DE AUTOS FÍSICOS, QUANDO NÃO SE IDENTIFICA NO PROTOCOLO DO RECURSO A INDICAÇÃO DO HORÁRIO, O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO OCORRERÁ ÀS DEZOITO HORAS DO DIA FINAL.
(À unanimidade, aprovada alteração do texto).

Assim, com o término da suspensão dos prazos processuais em 7 de fevereiro de 2025, conforme estabelecido pelo
Ato Normativo nº 029/2025
, o prazo de 48 horas para a comprovação do preparo recursal teve seu início à 00h do dia 08/02/2025.

Cumpre ressaltar que, nos termos do Enunciado nº 3 das Turmas Recursais do TJES, a contagem do referido prazo é realizada de forma contínua, "minuto a minuto", abrangendo, portanto, sábados, domingos e feriados, não havendo interrupção durante o final de semana. Dessa forma, o termo final para a prática do ato processual se esgotou às 12h da segunda-feira, dia 10/02/2025, em conformidade com o disposto no Enunciado nº 4 da Turma de Uniformização.

No entanto, a parte recorrente somente procedeu à comprovação do recolhimento do preparo no dia 11/02/2025, quando o prazo legal já havia integralmente transcorrido.

Adicionalmente, afasta-se qualquer argumento de justo impedimento, uma vez que a certidão de indisponibilidade do sistema no dia 10/02/2025 atesta uma interrupção de apenas
um minuto
, lapso temporal manifestamente insuficiente para impossibilitar a prática do ato, <https://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/pje_disp/certidao.cfm?codigo_verificador=1551>. Assim, diante da comprovação extemporânea, a intempestividade é manifesta, impondo-se o não conhecimento do recurso em razão da deserção.

Reza o art. 42, §1°, da Lei n° 9099/95, que o preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas subsequentes à sua interposição, sob pena de deserção.

À luz do Enunciado nº 80, deve o Recurso em destaque ser considerado deserto restando prejudicado seu conhecimento pelo não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente, com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC/15.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)